Tribunal: STJ
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627229 - DF (2024/0158548-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES
ADVOGADOS
: NADER FRANCO DE OLIVEIRA - DF005712
FABIO FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA - DF017586
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
INTERES.
: ERNESTO ROCHA TORRES
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES - DF044814
VICTOR FONTELES CAVALCANTI E OUTRO(S) - DF048523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50851651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fa3a32b1-4a3a-4cd4-aad7-5b7c072ead6f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fa3a32b1-4a3a-4cd4-aad7-5b7c072ead6f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627229 - DF (2024/0158548-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES
ADVOGADOS
: NADER FRANCO DE OLIVEIRA - DF005712
FABIO FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA - DF017586
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
INTERES.
: ERNESTO ROCHA TORRES
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES - DF044814
VICTOR FONTELES CAVALCANTI E OUTRO(S) - DF048523
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por DIVINA APARECIDA DE
MENDONCA TORRES, contra a decisão desta Relatoria (fls. 2.140-2.145), que não conheceu
do agravo do recurso especial, ante a incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial na origem.
Nas razões recursais, a parte agravante defende ter impugnado especificamente a
incidência do enunciado, por analogia, da Súmula n. 284 do STF, pois:
Documento eletrônico VDA50315670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:46
Código de Controle do Documento: d20ec65a-5d73-45b0-8f44-f967f258a152

"[...] por diversas vezes, foi demonstrado de forma objetiva e precisa os
dispositivos de lei federal violados, principalmente quanto a necessidade de
prova pericial, onde foi citado o artigo violado, e vários argumentos técnicos-
jurídicos, senão vejamos o que consta no corpo do Agravo: [...] Assim, houve
um equívoco por parte da nobre Relatora ao afirmar que não houve
impugnação especifica, fundamentando sua Decisão que os argumentos da
Agravante foram genéricos e incapazes de preencher os requisitos para ter um
novo julgamento perante o STJ. [...] Indicou claramente os dispositivos legais
federais violados, com fundamentação e contextualização compatíveis com os
requisitos estabelecidos por esta Corte. Não se trata de simples transcrição de
artigos ou alegações genéricas, mas de exposição direta e vinculada aos fatos e
à controvérsia jurídica posta." (fls. 2.163-2.164 e 2.166).
Ademais, aduz pela impugnação específica à incidência do enunciado da Súmula
n. 7 do STJ, ao considerar que:
"[...] Rebateu frontalmente a incidência da Súmula 7/STJ, ao esclarecer que a

matéria não demandava reexame de fatos, mas sim a análise jurídica sobre o
indeferimento de prova pericial essencial — cerne de uma questão de direito
processual, que pode e deve ser examinada em sede especial. Ignorar esse
ponto é inverter a lógica da súmula, que existe para proteger o STJ de ser
transformado em terceira instância, não para impedir a correção de erros de
procedimento que impactam o próprio direito à prova." (fl. 2.166).
Pugna por ter enfrentado especificamente a incidência do enunciado, por analogia,
da Súmula n. 283 do STF, haja vista que:
"[...]Confrontou a aplicação da Súmula 283/STF, ao mostrar que a tese da
infração continuada não era apta, por si só, a afastar o debate sobre a
prescrição. O art. 177 do Código Civil foi expressamente invocado, com
argumentação sólida de que o decurso do tempo, aliado à inércia estatal,
configura sim marco interruptivo da pretensão sancionadora — tese que
sequer foi enfrentada com profundidade na decisão agravada." (fl. 2.166).
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do agravo
em recurso especial.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não provimento do agravo (fls. 2.178-2.180).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O art. 932, III, do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no art. 255, §4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
Documento eletrônico VDA50315670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:46
Código de Controle do Documento: d20ec65a-5d73-45b0-8f44-f967f258a152

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no art. 1.021, § 1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do art. 259, § 2o, do Regimento
fundamentos da decisão agravada"
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 2.140-2.145 não conheceu
do agravo em recurso especial, ante incidência do enunciado da Súmula n. 182 do STJ (ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na
origem, quais sejam: incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ, e incidência do enunciado,
por analogia, das Súmulas n. 283 e n. 284 do STF), com base nos seguintes fundamentos:
I - "Consoante ao primeiro fundamento, entendo que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal, fundamentos de direito que motivassem asa quo referidas
(fl. 2.144);
afrontas legislativas."

II - "Em face do segundo fundamento, verifica-se também que os argumentos
elaborados foram genéricos, sem, contudo, demonstrar que o acórdão
(fl.
recorrido não teria outro fundamento suficiente para sua manutenção."
2.144);

III - "No tocante ao terceiro fundamento, tem-se que os argumentos
formulados foram novamente genéricos, sem, contudo, demonstrar o modo
como, em seu recurso especial, teria havido indicação objetiva e precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, e,
ainda, que teriam sido expostas as razões jurídicas demonstrando as alegadas
(fl. 2.144).
ofensas."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as argumentações expressas,
deixando de demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido apontados tão somente
os fundamentos de direito que motivassem as referidas afrontas legislativas quando da prolação
do acórdão pelo Tribunal de origem.
Ademais, não logrou êxito em impugnar o segundo fundamento, porquanto
novamente genéricas as argumentações apresentadas, deixando de apontar que, no agravo em
recurso especial, teria ocorrido a demonstração de que o fundamento apresentado na decisão de
inadmissão do recurso especial (fl. 2.034) teria sido atacado quando da interposição do recurso
especial, o qual fora considerado suficiente para manter íntegro o acórdão recorrido.
Não triunfou em atacar o terceiro fundamento, haja vista que novamente genéricas
as argumentações formuladas, sem demonstrar que, no agravo em recurso especial, teria sido
apontado o modo como,
, teria havido indicação objetiva e precisa dos
em seu recurso especial
Documento eletrônico VDA50315670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:46
Código de Controle do Documento: d20ec65a-5d73-45b0-8f44-f967f258a152

dispositivos de lei federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, e, ainda, que teriam
sido expostas as razões jurídicas demonstrando as alegadas ofensas.
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
De fato, "o princípio da dialeticidade impõe à defesa o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara,
objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos". (AgRg no HC n. 783.172/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
)
15/2/2023
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No mesmo sentido:
).
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:46
Código de Controle do Documento: d20ec65a-5d73-45b0-8f44-f967f258a152

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.627.229 / DF
Número Registro: 2024/0158548-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076745520038070001 1634700 1730246 20030110239806 76745520038070001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERNESTO ROCHA TORRES
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES - DF044814
VICTOR FONTELES CAVALCANTI E OUTRO(S) - DF048523
AGRAVANTE
: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES
ADVOGADOS
: NADER FRANCO DE OLIVEIRA - DF005712
FABIO FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA - DF017586
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES
ADVOGADOS
: NADER FRANCO DE OLIVEIRA - DF005712
FABIO FERREIRA FRANCO DE OLIVEIRA - DF017586
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
Documento eletrônico VDA50819470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: d74d3b38-5d49-42b0-af67-5f999525634e

INTERES.
: ERNESTO ROCHA TORRES
ADVOGADOS
: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES - DF044814
VICTOR FONTELES CAVALCANTI E OUTRO(S) - DF048523
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: d74d3b38-5d49-42b0-af67-5f999525634e